Tribunal: TJMT
Processo: 1078887-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078887-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VANDER JOSE PASETTI - CPF: 656.271.809-00 (RECORRENTE), VANDER JOSE PASETTI - CPF: 656.271.809-00 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (RECORRIDO), JULIANA BRACKS DUARTE - CPF: 001.436.996-60 (ADVOGADO), SILVIO CARLOS BATISTA FILHO - CPF: 118.081.247-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1078887-58.2024.8.11.0001.

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Recorrente:
CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA.

Recorrido:
VANDER JOSE PASETTI.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03 A 03/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA RECONHECIDA. EXTRATOS DE RESTRIÇÃO NÃO APRESENTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito cobrado do autor e condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta a legalidade da cobrança, ausência de prova da negativação, inaplicabilidade da indenização e excesso no quantum fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve manutenção indevida de negativação após a quitação do débito; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo após a quitação do débito é indevida e justifica a declaração de inexistência da dívida.

A responsabilidade do fornecedor na hipótese de negativação indevida exige a demonstração mínima da permanência da restrição e de sua repercussão, mediante documentos hábeis e atualizados.

A comprovação dos danos morais não restou demonstrada, uma vez que o autor não apresentou extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), conforme entendimento consolidado na Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A manutenção da inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo após a quitação do débito configura conduta indevida, e autoriza a declaração de inexistência da dívida.

A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida exige a apresentação de extratos atualizados de restrição ao crédito, sob pena de afastamento da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Jorge Alexandre Ferreira, j. 26/08/2024; STJ, Súmula no 385.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 269501777, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado no valor de
R$

3.311,41 (três mil e trezentos e onze reais e quarenta e um centavos)
.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)

Regularidade da cobrança e da negativação;

2)

Ausência de comprovação da manutenção da negativação;

3)

Aplicação da Súmula 548 do STJ;

4)

Inexistência de danos morais;

5)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID 269501782), o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular ou a majoração do
quantum
indenizatório.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o pedido de majoração do
quantum
indenizatório foi formulado em sede de contrarrazões. Consigno, por oportuno, a
impropriedade
de tal requerimento, tendo em vista que, no âmbito da Lei dos Juizados Especiais (Lei n.o 9.099/95), não há previsão para a interposição de recurso adesivo.

Segundo consta na petição inicial, o autor possuía um débito junto ao reclamado no valor de
R$ 3.311,41 (três mil trezentos e onze reais e quarenta e um centavos)
, o qual foi objeto de renegociação e devidamente quitado em 24/09/2024, conforme comprova o documento constante no ID 269501288.

Em sede recursal, o demandado alegou ausência de comprovação da permanência da negativação após o pagamento do débito discutido. No entanto, conforme extrato emitido em 05/11/2024 (ID 269501295), verifica-se que, mesmo após a quitação, o nome do reclamante permanecia inscrito em cadastro restritivo de crédito.

Diante disso,
o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Assim,
indevida a inclusão do nome do reclamante em órgão de proteção ao crédito.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
,
uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração
.

Isso porque, o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar

a condenação a título de danos morais
,
mantida no mais a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025